Tribunal: TJBA
Processo: 8091480-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091480-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA DO NASCIMENTO, CAROLINE SANTOS BRITO ALMEIDA, MARCELO CAMPOS BARRETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DOCUMENTOS DE NEGATIVA QUE SE REFEREM A APÓLICE DISTINTA DAQUELA QUE FUNDAMENTA A LIDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA A APÓLICE OBJETO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA. PROVA NÃO PRODUZIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A presença do interesse de agir, condição da ação prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil, exige a demonstração do binômio necessidade-adequação, impondo-se, em especial, a comprovação da existência de pretensão resistida, consubstanciada na recusa efetiva da parte adversa em relação ao direito que se pretende tutelar.

II – A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, é medida que se impõe quando o autor, beneficiário de contrato de seguro de vida, instrui a petição inicial com documentos de negativa que se referem a apólice diversa, sem apresentar qualquer comprovação de que requereu administrativamente o pagamento da indenização sob a apólice especificamente objeto da demanda, nem que tal pedido foi recusado.

III – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8091480-70.2021.8.05.0001, em que são partes, como Apelante,
LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA
e, como Apelados,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Relatora Substituta